Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino no contexto de violência doméstica. Absolvição. Legítima defesa. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso da acusação provido. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu dos crimes de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino e ameaça, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e declarou extinta a punibilidade do crime contra a honra, com base no art. 107, IV, do Código Penal. O Ministério Público requer a condenação pelo crime do art. 129, § 13, do Código Penal, argumentando que o relato da vítima se manteve coerente e compatível com as provas nos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a materialidade e autoria do crime de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino restaram comprovadas, de forma a justificar a reforma da sentença e a condenação do réu.
III. Razões de decidir
3 Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 3.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria do delito de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino, no contexto de violência doméstica, demonstradas por meio do laudo de exame de corpo de delito, de registros fotográficos das lesões e dos depoimentos da vítima.
4. A alegação de legítima defesa não se sustenta, uma vez que os requisitos do art. 25 do Código Penal, como a moderação e a necessidade de repelir agressão injusta, não foram comprovados (CPP, art. 156), notadamente quando as lesões da vítima são desproporcionais às apresentadas pelo acusado.
5. Reprimenda fixada no mínimo legal, com a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.
6. Deve ser fixada indenização por danos morais, considerado o contexto de violência doméstica, tendo havido pedido expresso da reparação na denúncia e comprovada a autoria e materialidade do delito de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino. O valor fixado cumpre a função compensatória e punitiva e afigura-se razoável e proporcional ao sofrimento da vítima.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 2. A legítima defesa requer o cumprimento dos requisitos do art. 25 do Código Penal, incluindo o uso moderado dos meios necessários para repelir agressão injusta e atual, sendo ônus da Defesa comprová-los.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 25 e 129, § 13; Código de Processo Penal, artigo 386, VII; Lei no 11.340/2006, artigo 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1957134, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19.12.2024. Tema 983/STJ.